Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727659-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCIO SAUSMIKAT BITENCOURT, HELENA MARIA SAUSMIKAT BITENCOURT RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INDICATIVOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o DETRAN/DF a transferir pontuação decorrente de infração de trânsito, bem como a declarar nulo o processo de cassação de licença para dirigir contra o autor. Recurso do autor visa reformar a sentença que decidiu pela improcedência dos seus pedidos, em razão do reconhecimento da prescrição. 2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). É possível a análise dos pressupostos da concessão do benefício a partir das declarações da parte, desde que verossímeis e compatíveis com a situação econômica declarada. Não restou demonstrado que se enquadra em referido estado, nem há outros elementos que façam presumir o seu estado de pobreza. Já houve o pagamento das custas e do preparo recursal, conforme indica o documento de id 25808585, após o indeferimento na instância originária. Incabível, pois, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Prescrição da pretensão do autor. Na forma do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, pretensões contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Todavia, a prescrição se submete a causas de interrupção, na forma da legislação civil. São dois os pedidos: nulidade do registro de pontuação, por identificação do infrator, referente a infração datada de 25/09/2014, e nulidade do processo administrativo por descumprimento da suspensão do direito de dirigir. Os dois fundamentos se entrelaçam, pois o processo administrativo cuida do primeiro. A notificação de infração, termo inicial do prazo prescricional, data de 21/05/2015 (id25808239, pag. 36 a 40). A decisão definitiva no processo administrativo (id25808240, p. 14/15), que marca o encerramento da instância administrativa, é de 11 de dezembro de 2019, ato que marca um novo termo inicial do prazo prescricional, a teor do art. 24 da Resolução n. 723 do CONTRAN. Não houve paralisação do processo por três anos ou mais, e modo que não é caso de prescrição intercorrente. Assim, não esgotado o quinquênio, não há prescrição a ser reconhecida. Reforma-se a sentença (id25808575) que acolheu a preliminar. 4 – Causa Madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015). 5 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Na forma do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo em razão de ato por este praticado. O prazo de 15 dias de que trata o § 7o do dispositivo citado gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA). Todavia, é necessário que o interessado demonstre que o registro de infração constante do prontuário é inconsistente. A prova dos autos não é condizente com a afirmação da mãe do autor, que com ele reside, de que também se utiliza do veículo em cujo prontuário as autuações foram lançadas e de que praticou a infração, sobretudo porque contrariada pela defesa que aponta um parceiro comercial como o infrator. Assim, é de se negar provimento ao recurso. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em R$700,00 de forma equitativa, em razão do valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para a sua fixação.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR. PONTUAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INDICATIVOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contradição. Diferentemente do que alega o embargante, o acórdão não é contraditório. A prescrição, preliminar de mérito, foi afastada, porém tal não é suficiente para o acolhimento da pretensão do autor. É necessário examinar a questão principal, que é a pretensão de nulidade da infração. Ocorre que os autos apresentam duas versões distintas e contraditórias para afirmar que o autor não praticou a infração e nenhuma prova. Ora a infração foi praticada pela mãe do autor, ora pelo seu parceiro comercial. Uma das versões não é verdadeira e não é possível escolher qualquer delas como expressão da verdade, uma vez que não há nenhum elemento a respaldar a pretensão do autor. Questão já examinada em julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, LV, art. 92, art. 102, art. 105 e art. 108 todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto entende que não foi observado o direito ao contraditório e ampla defesa e o efeito devolutivo do recurso ocasionando contradição no referido acórdão. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 3117769. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, art. 5o, LV, art. 92, art. 102, art. 105 e art. 108 todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade da infração de trânsito supostamente praticada pela mãe do autor, apta a afastar a responsabilidade do recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a inobservância do efeito devolutivo do recurso a gerar contradição no acórdão foi por ele apreciado nos seguintes termos: “2 – Contradição. Diferentemente do que alega o embargante, o acórdão não é contraditório. A prescrição, preliminar de mérito, foi afastada, porém tal não é suficiente para o acolhimento da pretensão do autor. É necessário examinar a questão principal, que é a pretensão de nulidade da infração. Ocorre que os autos apresentam duas versões distintas e contraditórias para afirmar que o autor não praticou a infração e nenhuma prova. Ora a infração foi praticada pela mãe do autor, ora pelo seu parceiro comercial. Uma das versões não é verdadeira e não é possível escolher qualquer delas como expressão da verdade, uma vez que não há nenhum elemento a respaldar a pretensão do autor. Questão já examinada em julgamento anterior.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de abril de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal